Tribunal: STF
Processo: AI 424104
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: Magistério. Tempo de serviço. Controvérsia que demanda
exame de norma infraconstitucional local (Súmula 280). Acórdão que
não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da
CF/88. Incabível o RE pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Regimental não provido